Tribunal: TJSP
Processo: 2076397-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral – Indeferimento da tutela antecipada que visava suspender os descontos em benefício previdenciário da autora de prestações de empréstimo alegadamente não contratado – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial

Ementa:

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral – Indeferimento da tutela antecipada que visava suspender os descontos em benefício previdenciário da autora de prestações de empréstimo alegadamente não contratado – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão mantida – Recurso improvido.